Tribunal: STF
Processo: AI 357900
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TRIBUNAL
A QUO. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRASLADO
OBRIGATÓRIO.
1.      O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário
no Tribunal a quo, por sua natureza preliminar e provisória,
não vincula a posterior análise no Supremo Tribunal Federal das
condições de viabilidade do apelo.
2.      Certidão de publicação do acórdão recorrido. Peça
essencial para aferição da tempestividade do recurso
extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.